Tribunal: TJDFT
Processo: 0719995-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719995-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: JOSE CORDEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília [id 94688403 dos autos de origem] que, entre outras questões, indeferiu o pedido de penhora de percentual diretamente na folha de pagamento do devedor. Em petição de id 28883045, as partes noticiaram a realização de acordo nos autos de origem e requereram a suspensão do presente recurso até a quitação total das obrigações ajustadas. Pela decisão de id 29025692, deferi a suspensão do recurso por 06 (seis) meses. Na petição de id 30047467, a agravante requereu o prosseguimento do julgamento do recurso, porquanto o agravado não honrou com o acordo celebrado entre as partes a partir da 2a parcela. Pela decisão de id 34415661, ante a informação de que havia sido realizado novo acordo e suspenso o feito principal, indeferi o pedido de prosseguimento do feito e determinei a suspensão do recurso até 23/06/2022. Pela certidão de id 38698050, comunica-se a superveniência de sentença nos autos de origem. Realmente, em consulta ao processo principal no Juízo de origem constata-se, inclusive, que foi julgada extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator